Tribunal: TJPA
Processo: 0802904-72.2021.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802904-72.2021.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FILIPE GONCALVES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A OUTRAS SUBSTÂNCIAS E AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MERCANCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal ajuizada para apuração do crime de tráfico de drogas, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir do Ministério Público em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral do STF autoriza a extinção de ação penal instaurada para apuração do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes elementos mínimos indicativos de traficância aptos a justificar o regular prosseguimento da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 506 da repercussão geral do STF limita-se à análise da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não alcançando o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, cuja tipicidade e validade permanecem íntegras.

A imputação deduzida na denúncia refere-se expressamente ao delito de tráfico de drogas, sendo juridicamente inviável a extinção do feito com base em precedente que não descriminalizou a conduta nem afastou a persecução penal por mercancia ilícita de entorpecentes.

A tese do Tema 506 restringe-se à cannabis sativa, sendo inadmissível sua aplicação analógica a outras substâncias ilícitas, como a cocaína, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A apreensão de substâncias diversas, o acondicionamento em múltiplas embalagens, bem como a existência de quantia em dinheiro, constituem indícios mínimos de traficância que demandam análise probatória incompatível com a extinção prematura da ação penal.

A extinção do feito sem cognição plena sobre a imputação compromete o dever jurisdicional de enfrentamento do mérito e inviabiliza o exame adequado da tipicidade e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral não se aplica ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É inadmissível a extensão do Tema 506 a substâncias entorpecentes diversas da cannabis sativa.

A presença de indícios mínimos de mercancia impõe o regular prosseguimento da ação penal, vedada a extinção prematura do feito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPC, art. 485, VI; CPP, arts. 3º e 395, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 506); STF, RE nº 1.551.670/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0802904-72.2021.8.14.0061, em que são partes, como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e, como apelado, FILIPE GONÇALVES SOARES.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, determinando o regular prosseguimento da ação penal, com retomada da instrução e julgamento do mérito da imputação deduzida na denúncia, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802904-72.2021.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FILIPE GONÇALVES SOARES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação penal ajuizada em face de FILIPE GONÇALVES SOARES, denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da sentença que a imputação envolvia apreensão de substância entorpecente em quantidade aproximada de até 40g, tendo o Juízo singular, contudo, entendido pela superveniência da tese firmada no RE 635.659 (Tema 506) do Supremo Tribunal Federal, reputando inadequada a via penal para o tratamento da matéria, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c arts. 3º e 395, II, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 506 ao caso concreto, por se tratar de situação que não configuraria mero porte para consumo pessoal, mas sim tráfico de drogas, diante da natureza e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, bem como de outros elementos colhidos nos autos, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento da persecução penal.

Apresentadas contrarrazões pela Defesa, pugnou-se pela manutenção do decisum, ao argumento de que não haveria prova robusta de traficância, inexistindo elementos objetivos que afastassem a presunção de uso pessoal, invocando-se, ainda, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 como fundamento para a extinção do feito.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo presentes elementos indicativos de tráfico e afastando a aplicação do Tema 506 na hipótese.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que, em ação penal ajuizada para apuração da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c arts. 3º e 395, II, do Código de Processo Penal, sob o entendimento de que a superveniência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral teria esvaziado o interesse de agir do Ministério Público, estendendo-se tal compreensão, por isonomia, a outras substâncias entorpecentes além da cannabis sativa.

Passo ao exame.

II. MÉRITO

A sentença recorrida não pode subsistir.

Conforme se extrai dos autos, FILIPE GONÇALVES SOARES foi preso em flagrante portando 22 (vinte e duas) embalagens acondicionadas no formato de “petecas”, contendo substância popularmente conhecida como “oxi”, totalizando 11g, bem como 2 (duas) porções de maconha, pesando 1g, além da quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie, conforme auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo.

Feito esse registro, observa-se que o Juízo singular extinguiu prematuramente a ação penal sob o argumento de inadequação da via processual, em razão da tese fixada no RE 635.659 (Tema 506), que reconheceu a ausência de repercussão penal para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando se tratar de porte de cannabis sativa dentro dos parâmetros ali definidos.

Todavia, a aplicação conferida no decisum recorrido excedeu, de forma indevida, os limites objetivos da repercussão geral.

Em primeiro lugar, observa-se que a imputação formal deduzida na denúncia não se refere ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, mas sim ao crime de tráfico previsto no art. 33, caput, cuja subsistência normativa e constitucional jamais foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. O Tema 506 não descriminalizou o tráfico, nem autorizou a extinção de ações penais instauradas para apuração de condutas de mercancia ilícita, especialmente quando presentes elementos mínimos indicativos da destinação comercial da substância apreendida.

No caso concreto, além da maconha, houve apreensão de substância diversa, popularmente conhecida como “oxi”, cujo princípio ativo corresponde à cocaína, circunstância que, por si só, impede a extensão automática do entendimento firmado pelo STF.

E sobre esse ponto, a própria Suprema Corte, em recente precedente, firmou orientação expressa no sentido de que a tese do Tema 506 restringe-se à cannabis sativa, sendo inviável sua aplicação analógica a outras drogas ilícitas, como a cocaína. No julgamento do RE nº 1.551.670/RJ, Rel. Min. André Mendonça, a Segunda Turma assentou que a repercussão geral não abrange substâncias diversas e que a extensão a outras drogas não foi objeto de deliberação pelo Tribunal, razão pela qual não se admite reconhecer atipicidade penal com base em fundamentos constitucionais genéricos, fora dos limites fixados no Tema 506.

Assim, a sentença recorrida divergiu diretamente da orientação vinculante, ao afastar a persecução penal mediante interpretação ampliativa que não encontra respaldo no precedente qualificado.

Além disso, ainda que se cogitasse da discussão sobre uso pessoal, verifica-se que há nos autos indícios mínimos de traficância, consistentes na forma de acondicionamento da droga em “petecas”, na apreensão de substâncias distintas e na existência de valor em dinheiro, circunstâncias que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, exigem análise concreta e incompatível com a extinção prematura do feito.

Desse modo, a extinção processual sem cognição plena sobre a imputação formal de crime grave violou o dever jurisdicional de enfrentamento adequado do mérito acusatório, comprometendo a regularidade da persecução penal e inviabilizando o exame judicial completo da tipicidade e das circunstâncias do caso.

Por tais razões, mostra-se juridicamente viável e necessária a reforma da sentença, para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da ação penal, com retomada da marcha processual e instrução adequada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, determinando o regular prosseguimento da ação penal, com a retomada da instrução e julgamento do mérito da imputação deduzida na denúncia, como entender de direito o Juízo de origem.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026